Tribunal: TJDFT
Processo: 0737878-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Pena restritiva de direitos estabelecida na sentença. Duas penas de prestação pecuniária definidas pelo Juízo da Execução. Superveniência de outra condenação em regime fechado. Tese 1.106 do STJ. Distinguishing. Possibilidade de cumprimento simultâneo ante a compatibilidade das reprimendas. Recurso conhecido e provido.